Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006867-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
– PARQUE ESTADUAL – AUTORIZAÇÃO NEGADA PELA SEMA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de um parque estadual, considerado “Reserva Ecológica Massairo Okamura”, criado pela Lei Estadual n. 7.313/2000, sendo uma das categorias de unidade de conservação de proteção integral, segundo a classificação adotada pelo art. 10, da Lei Estadual n. 9.502/2011, razão pela qual, qualquer obra deve ser precedida de autorização do órgão da sua unidade de conservação.

2.
Os Recorrentes tiveram seu pedido, realizado junto a SEMA, indeferido, ao fundamento de que a passagem de tubulação da rede de esgoto dentro do Parque Massairo Okamura implicará em uma série de atividades impactantes, tais como escavação, retirada de vegetação, dentre outras, incompatíveis com o objetivo do Parque.

3. Diante disso, não vejo motivos para reformar a decisão de 1o grau.

4. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA
e
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de constituição de servidão administrativa de passagem de esgoto no 1401- 09.2017.811.0082 – Código: 34164, indeferiu o pedido de liminar, consistente na autorização da passagem das tubulações de rede de esgoto por dentro do Parque Massairo Okamura.

De acordo com as razões do recurso, aduzem os Recorrentes que a Construtora Gonçales Rodrigues Ltda. adquiriu da Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA – COHAUT o imóvel das quadras 45 e 46 do Bairro Morada do Ouro II, local de construção de 2 prédios residenciais, LUXXOR RESIDENCE e LUXXOR FLAT.

Sustentam que a infraestrutura do loteamento ficou sob a responsabilidade da COHAUT, antiga proprietária do imóvel, que possui a licença ambiental para as obras, concedida por órgão competente, qual seja, o Município de Cuiabá.

Ademais, afirmam que as obras foram licenciadas pela Construtora Agravante junto ao mencionado Município, contudo, após o início das edificações, fiscais da SEMA comparecerem e embargaram a construção das torres, que originou o Auto de Infração, ao argumento de que não havia licenciamento e tratava-se de área de amortecimento do Parque Massairo Okamura.

Desses fatos, o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Ordinária no 724-13.2016.8.11.0082 (Código 28536), cuja liminar inicialmente foi deferida para suspender as obras, contudo, em grau de Agravo de Instrumento no 1000689-88.2016.8.11.0000, por maioria dos votos, a Câmara decidiu, no julgamento do Agravo Interno, em conceder o efeito ativo, em favor da Construtora Gonçalo Rodrigues Ltda., e manter a realização das obras.

A partir disso, toda a construção está sendo finalizada e foi, inclusive, comercializada, e para que seja concluída as edificações, há necessidade de serem servidos de esgoto sanitário, de modo que, a CAB de Cuiabá disponibilizou o único poço para o esgoto, cuja localização é na área do Parque estadual.

Afirmam que a concessionária de esgoto viabilizou esse único meio para a passagem da tubulação, contudo, em face do impedimento dos fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, não podem terminar as obras.

Salientam que não haverá impacto ambiental, que há outras ligações de esgoto realizadas ali, pois o único poço de visitas encontra-se naquele local.

Dessa forma, ao argumento de que a decisão de primeiro grau é desproporcional, porque viola o direito de esgoto, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja autorizado a passagem das tubulações da rede de esgoto por dentro do Parque Massairo Okamura.

O efeito suspensivo não foi concedido - id. 850914 -.

Os Agravantes interpuseram Agravo Interno no ID. 872238, e no ID. 2034338 pleitearam pela retratação em razão do surgimento de fato novo, afirmando que o parque está invadindo o imóvel do Município.

O Agravado se manifestou no ID. 4654326, pleiteando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA
e
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente na autorização da passagem das tubulações de rede de esgoto por dentro do Parque Massairo Okamura.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE ESGOTO COM PEDIDO DE LIMINAR" pelos Agravantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o direito de passagem das tubulações da rede de esgoto por dentro do Parque Massairo Okamura para interligar a rede que passa dentro do Parque.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que qualquer obra realizada na unidade de conservação ou na zona de amortecimento deve ser precedida de autorização do órgão gestor da sua unidade de conservação.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que a CAB disponibilizou o único poço possível para ligar o esgoto dentro do Parque Massairo Okamura.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

No caso em tela, os Agravantes requereram as licenças para construção perante a Prefeitura de Cuiabá (ID. 838743 - Pág. 13), sendo indeferida a autorização para passagem da tubulação de rede de esgoto, ao fundamento de que a passagem de tubulação da rede de esgoto dentro do Parque Massairo Okamura implicará em uma série de atividades impactantes, tais como escavação, retirada de vegetação, dentre outras, incompatíveis com o objetivo do Parque, conforme parecer emitido pela Coordenadoria de Unidades de Conservação, subscrita pela analista de Meio-Ambiente, Patrícia Toledo Resende, conforme parecer técnico no 035/CUCO/SUBIO/2017 (ID. 838745 - Pág. 1/3).

Pois bem.

A servidão administrativa pode ser conceituada como uma:

(...) medida interventiva, de natureza pública, imposta pelo Poder Público ou por quem lhe faça vezes, que constitui ônus real de uso e gozo à propriedade alheia (coisa serviente), em benefício de
um serviço público ou de um imóvel afetado a finalidade pública (coisa serviente).

Ocorre que trata-se de um parque estadual, considerado “Reserva Ecológica Massairo Okamura”, criado pela Lei Estadual n. 7.313/2000, sendo uma das categorias de unidade de conservação de proteção integral, segundo a classificação adotada pelo art. 10, da Lei Estadual n. 9.502/2011.

Sendo assim, para utilização da área é necessário autorização ambiental, mediante estudo do impacto que a obra causará à área de preservação permanente.

Portanto, ao menos nessa fase processual, entendo que não há motivos para reformar a decisão ocorrida.

Por fim, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais empresariais da parte recorrida.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Ainda, o Agravante anexou aos autos o Termo de Compromisso firmado com o Município de Cuiabá, o qual autoriza a execução da tubulação de esgotamento sanitário (ID. 2034395 - Pág.1/4).

Além disso, alegou que o local onde pretende fazer passar as tubulações sempre foi área verde do Município de Cuiabá, não pertencendo, portanto, ao Parque Massairo Okamura.

Nesse ponto, tenho que não é possível constatar através dos documentos carreados aos autos, que a área em questão pertence ao Município de Cuiabá, o qual sequer é parte nos autos, em razão da presunção de constitucionalidade própria dos atos emanados pelo Poder Legislativo, uma vez que o Parque Massairo Okamura foi criado por lei estadual.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID. 872238.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021